Tribunal: TJDFT
Processo: 0705679-32.2023.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Furto. Pena. Fração. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Recurso não provido.
I – Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, no regime semiaberto, e 12 dias-multa, pelo crime de furto.
II – Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se adequada a fração de aumento da pena-base e (ii) se possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III – Razões de decidir
3. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
4. Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se o réu é reincidente em crimes patrimoniais, registra maus antecedentes e cometeu o crime durante cumprimento de pena por condenação anterior.
IV – Dispositivo
5. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, 44 e 77.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 25/10/2024; TJDFT, Acórdão 1942042, 0734415-59.2024.8.07.0000, Relator(a) Des.: Silvanio Barbosa Dos Santos, Câmara Criminal, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 24/11/2024; Acórdão 1952297, 0715550-04.2023.8.07.0006, Relator Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 05/12/2024.